Tribunal: TCU
Processo: 045.514/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Filha, Mãe, Avó e Puta - projeto de desenvolvimento de filme com temática urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-0184, destinado ao desenvolvimento da adaptação para o cinema da obra literária "Filha, Mãe, Avó e Puta (Desenvolvimento) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Carlos Pereira de Souza e pela empresa Vira Lata Filmes Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos Pereira de Souza e da empresa Vira Lata Filmes Ltda., nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 93.187,42, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/10/2012, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Carlos Pereira de Souza e à empresa Vira Lata Filmes Ltda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, a Agência Nacional do Cinema, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.